Tribunal: TJES
Processo: 5005583-76.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005583-76.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005583-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS, DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.
1. O decreto de prisão preventiva do paciente foi corretamente fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, visto a periculosidade extraída do caso concreto. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em inexistência de fundamentos idôneos para lastrear a prisão preventiva do paciente, falta de contemporaneidade dos fatos, desnecessidade da segregação, não preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal nem a subsistência de condições pessoais favoráveis. Ordem denegada.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005583-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANCLEY BARBOSA DA FRAGA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WANCLEY BARBOSA DA FRAGA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, IV e V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de fundamentos idôneos, para lastrear a prisão preventiva do paciente, notadamente, diante da falta de contemporaneidade dos fatos e da desnecessidade da segregação. Bem como o não preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal e a subsistência de condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual, indícios de autoria e prova de materialidade delitiva suficientes, bem como que o paciente é suspeito de ser membro de associação criminosa responsável por trazer, múltiplas vezes, vastas quantidades de entorpecentes do Sul do Brasil para o Espírito Santo, e ter atuado como batedor do veículo transportador, na última delas, no qual foram apreendidas 03 (três) toneladas de maconha.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo, para a manutenção da medida máxima.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que o decreto de prisão preventiva do paciente segue todos os requisitos legais e foi corretamente fundamentado, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, visto a periculosidade extraída do caso concreto.

Além disso, a informação presente nos autos em questão, legaliza a segregação cautelar imposta, tendo em vista os termos de entendimento em jurisprudência exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, o pressuposto das condições pessoais favoráveis é jurisprudencialmente interpretado no sentido de que:

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema&quot; (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em inexistência de fundamentos idôneos, para lastrear a prisão preventiva do paciente, falta de contemporaneidade dos fatos, desnecessidade da segregação, não preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, nem a subsistência de condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.